Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007585-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES ARAGON - CPF: 229.640.881-87 (IMPETRANTE), DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CLEUSA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 009.628.871-02 (VÍTIMA), MAICON ROBERTO DE CARVALHO LEITE - CPF: 040.162.301-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES POR DUAS VEZES (ACIDENTE DE TRÂNSITO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA), FUGA DO LOCAL E OMISSÃO DE SOCORRO – PRISÃO PREVENTIVA

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DEMORA NA DESIGNAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI
–
ALEGADO

RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO No 62, DO CNJ QUE NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS AQUELES QUE SE ENCONTRAM PRESOS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SESSÃO DE JULGAMENTO A SER DESIGNADA APÓS O PERÍODO DE PANDEMIA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente que responde a outras ações penais, inclusive com condenações ainda não transitadas em julgado por crimes semelhantes, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

No que se refere à demora para a designação da data de julgamento perante o Tribunal do Júri, tem-se que o magistrado de origem encontra-se tão somente seguindo as recomendações da OMS – Organização Mundial de Saúde, que declarou que, entre as medidas preventivas para evitar a propagação dos casos de contaminação pelo COVID-19
, encontra-se a proibição de reunião de pessoas, o que, automaticamente, impede a realização da sessão do Tribunal do Júri, a qual deverá ser designada ao final do período de quarentena.

A liberdade provisória ou a substituição das prisões cautelares por outras medidas alternativas (art. 319, CPP) com fulcro na pandemia relacionada ao coronavírus, conforme as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente. Com efeito, a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Antonio Rodrigues Aragon e pela Dr.a Jully Franciele Ruelis, em favor de
David Cristian Cordeiro Aragon
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 5164-15.2018.811.0007, Código: 172463, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 20/09/2018, pela suposta prática do crime descrito no
art. 121,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal, e nos arts. 304 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, causando a morte das vítimas Maicon Roberto de Carvalho Leite e Cleusa de Souza Pereira.

De acordo com os autos, a decisão pronunciando o paciente pelos crimes acima descritos foi proferida em 25/10/2019 e, até o presente momento, não houve designação da data de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Os impetrantes afirmam que
o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19
, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições em que se encontram as penitenciárias, destacando ainda a possibilidade de contaminação existente dentro da Cadeia Pública de Alta Floresta.

Afirma que a sentença de pronúncia transitou em julgado em outubro de 2019, porém,
até o presente momento não designação de data para a realização da Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, razão pela qual, o paciente permanece segregado há quase 02 (dois) anos, sem previsão de julgamento.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19, com ou sem a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 38509952) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 39398952).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id. 40156985), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020